Tribunal: TJPA
Processo: 0801461-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801461-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CLAUDIO JAIME GOMES, JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CUMPRIMENTO DE PENA COM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Analisados os termos e documentos acostados aos autos, é patente a existência de ilegalidade na segregação dos pacientes, conquanto sua clausura tenha sido determinada com fundamento em evidente erro material, sendo medida de direito a concessão da ordem para que os pacientes aguardem em liberdade o Julgamento da Revisão Criminal n° 0000781-60.2020.8.14.0000.

2. ORDEM CONCEDIDA.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da presente impetração e, no mérito, conceder a ordem para que os pacientes LUIS CLAUDIO JAIME GOMES e JOÃO MANOEL GOMES aguardem em liberdade o Julgamento da Revisão Criminal n° 0000781-60.2020.8.14.0000, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 12 e 14 do mês de maio de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de LUIS CLAUDIO JAIME GOMES e JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

No plano fático, o impetrante concentra seus argumentos nos seguintes vetores:

I – Que os pacientes foram processados e condenados pelos Crimes descritos nos arts. 288, caput, 296, I, §1°, I e §2°, 297, §1°, 299, caput, e 312, caput, c/c ml. 71, todos do CP; II – Que, originalmente, a sentença do juízo singular fixou para os pacientes as penas de:

- LUIS CLÁUDIO JAIME GOMES 03 (três) anos e 09 (nove);

- JOÃO MANOEL GOMES DA GAMA 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias;

III – Que os pacientes apelaram da sentença, tendo havido evidente equívoco no Acórdão publicado, conquanto tenha determinado pena totalmente diversa da estabelecida em sentença pelo MM. Juízo a quo, agravando-a sem qualquer fundamento fático processual; IV – Que, após julgar a referida apelação, os pacientes restaram condenados à uma pena de: João Manoel à 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dia-multa; Luiz Cláudio à 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dia-multa, no regime inicial fechado; V – Que, o referido Acórdão desconsiderou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, violando, assim, o Princípio da Proibição da Reformado in Pejus; IV – Que, a decisão transitou em julgado, havendo possibilidade de que, os pacientes, cumpram pena que não correspondem aos delitos pelos quais foram condenados.

O feito foi, originalmente, distribuído no plantão judiciário, oportunidade em que o Desembargador Plantonista entendeu que, a demanda posta em tela, não guardava a urgência necessária para que fosse apreciada em regime de plantão, sendo determinado o seu regular processamento.

Distribuído regularmente no âmbito da Seção de Direito Penal, o Des. Rômulo Ferreira Nunes, relator sorteado, entendeu pelo indeferimento da liminar requerida, determinando o regular processamento do feito, com a remessa dos autos a autoridade inquinada coatora pra prestar as informações cabíveis e, após, a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, determinando, ainda, que os autos fossem remetidos a minha relatoria por prevenção, quando de seu retorno, nos termos do Regimento Interno desta casa.

Ao prestar as informações requeridas, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, dentre outras considerações, consignou:

- Que, de fato, a pena fixada em desfavor dos pacientes correspondia ao quantum de 03 (três) anos e 06 (seis) meses para o réu João Roberto Santos Monteiro e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias para o réu Luiz Claudio Jaime Gomes, sendo substituída em sentença nos termos do Art. 44 do CP;

- Que, apenas em grau recursal a pena dos pacientes foi agravada, nos moldes como descrito na inicial.

Em manifestação, na condição de Custo Legis, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas entendeu pelo não conhecimento do feito, conquanto o presente Habeas Corpus vise desconstituir sentença transitada em julgado, já tendo sido a ação penal cabível, para o reconhecimento de erro in judicando, interposta.

Eis o relato do necessário.

VOTO

Desde logo consigno que, há nos autos evidências de manifesta ilegalidade no decreto prisional existente em desfavor dos pacientes, motivo que impede que – ainda que pendente julgamento de Revisão Criminal visando desconstituir a sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes – não se conheça da impetração ora em análise, como sustentado pela Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente remédio e passo ao seu mérito.

Nesse passo, conforme afirmado no deferimento da liminar em favor dos pacientes, a ilegalidade a ser sanada na presente via processual reside no fato de que, conforme informado pelo Juízo inquinado coator e, igualmente, dessumível dos documentos encartados nos autos, a pena originalmente fixada em desfavor dos pacientes era menor do que aquela que restou consignada no Acórdão que julgou as apelações por eles interpostas, tratando-se de aparente erro material, na medida em que, em recurso exclusivo da defesa, as penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, fixadas em desfavor de João Roberto Santos Monteiro e Luiz Claudio Jaime Gomes, respectivamente, não poderiam ser agravadas, sobretudo por terem sido substituídas nos termos do Art. 44 do CP – procedimento que vulnera um dos pilares do processo penal, a proibição de reformatio in pejus.

Assim, confirmando a liminar anteriormente deferida, entendo pela concessão da ordem, determinando que os pacientes Luís Claudio Jaime Gomes e João Manoel Gomes da Gama, se por outro motivo não estiverem, presos, aguardem em liberdade o Julgamento da Revisão Criminal n° 0000781-60.2020.8.14.0000, afim de que este Tribunal determine a legalidade e regular contorno da pena a ser, por eles, observada.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 15/05/2020